Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. REJEIÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS ÁREAS DE USO COMUM DO CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificando-se que o fato que embasa os pedidos formulados na Ação (restrição de uso das partes comuns do condomínio) não é atribuído à Construtora, a qual também não é responsável pelo condomínio e sua administração, escorreito o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
2 – Mostra-se abusiva a proibição de ingresso do condômino nas áreas de acesso comum em razão de débitos condominiais, pois o titular de unidade imobiliária em condomínio edilício também é proprietário de fração do solo e das partes comuns do condomínio, tratando-se de medida ofensiva ao princípio da dignidade humana e aos direitos fundamentais à moradia, à propriedade e à sua função social. Ademais, o condomínio dispõe de uma série de instrumentos legais para proceder à cobrança de tais valores, a exemplo da imposição de multa e juros moratórios (CC, artigos 1.336, § 1o, e 1.337), havendo, no caso concreto, notícia de que já foi manejada ação judicial pelo condomínio visando ao adimplemento da obrigação condominial;
3 – Não são devidos lucros cessantes no caso concreto, pois a impossibilidade de ingresso nas áreas de uso comum não representa, necessariamente, óbice à locação do imóvel, já que não havia impedimento de acesso à respectiva unidade imobiliária, sendo que tais danos não podem ser presumidos e não foram demonstrados.
4 – Cabível a modificação de ofício da verba honorária fixada em favor da Construtora, uma vez que arbitrada erroneamente mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC), quando o correto é a fixação de percentual sobre o valor atualizado da causa, como estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, revelando-se razoável e proporcional o montante de 10%. Com efeito, “na forma da jurisprudência do STJ, ‘os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus” (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018).
5 – A negativa de acesso às áreas de uso comum do condomínio com base em interpretação equivocada das normas condominiais não enseja dano moral, constituindo mero aborrecimento, inerente a este tipo de situação, inapto a violar direitos da personalidade do condômino. Dessa forma, embora se reconheça que a indevida vedação de acesso às áreas de uso comum do condomínio tenha provocado aborrecimentos ao Autor, não há como reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral.
Preliminar de legitimidade passiva ad causam da segunda Ré rejeitada.
Apelação Cível do Autor desprovida.
Apelação Cível da primeira Ré provida. Maioria qualificada.